Tribunal: TJBA
Processo: 8009536-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009536-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B. M. S. T. e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ DA SILVA NOBRE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REEMBOLSO. TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À CONTINUIDADE TERAPÊUTICA E À EDUCAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
PARA DETERMINAR O CUSTEIO POR REEMBOLSO DO TRATAMENTO PRESCRITO AO MENOR
.

I. CASO EM EXAME

O agravante, representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada na 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA.

A decisão recorrida indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a manter o custeio, via reembolso, do tratamento terapêutico do menor com profissionais não credenciados.

O agravante sustenta que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II e que, há quase três anos, realiza tratamento por reembolso com profissionais especializados, já tendo criado vínculo terapêutico essencial à sua evolução.

Defende ainda que a rede credenciada disponibiliza horários incompatíveis com o turno escolar do menor, o que violaria os direitos fundamentais à saúde e à educação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a manter o custeio, via reembolso, do tratamento terapêutico de criança com TEA junto a profissionais não credenciados, diante da existência de vínculo terapêutico; (ii) saber se a incompatibilidade de horários da rede credenciada com o período escolar do menor justifica o deferimento do pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde.
8. A continuidade do tratamento com os mesmos profissionais revela-se medida necessária, em especial diante da formação de vínculo terapêutico ao longo de quase três anos, reconhecidamente relevante no contexto do transtorno.
9. A Lei nº 9.656/1998 não veda o reembolso de atendimentos fora da rede credenciada, sobretudo quando se demonstra a inviabilidade de atendimento satisfatório na rede própria, como ocorre no presente caso.
10. A exigência de que o menor opte entre o tratamento ou a frequência escolar viola os direitos fundamentais à saúde e à educação (CF, arts. 6º e 227).
11. A Resolução Normativa ANS nº 541/2022, ao revogar limitações anteriores e reforçar o caráter integral do tratamento multiprofissional para TEA, também respalda a pretensão recursal.
12. A negativa da operadora configura cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC, contrariando a boa-fé contratual e a finalidade do contrato de assistência à saúde.
13. Jurisprudência recente reconhece o direito ao reembolso integral quando a rede credenciada se revela insuficiente, mormente em casos de TEA, em que o deslocamento ou a troca de profissionais prejudicam a terapêutica.
14. Conforme julgado pelo TJ-RJ: “É comum que crianças autistas tenham dificuldades em longos trajetos de veículo [...] causando estresse e irritabilidade prejudiciais ao desenvolvimento das terapias necessárias” (TJ-RJ - AI: 00132881020238190000, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, julgado em 13/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a operadora custeie, mediante reembolso, o tratamento do menor com os profissionais já vinculados às especialidades indicadas, sob pena de pagamento de multa diária.

sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)até o montante de R$30.000,00(trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
É legítima a imposição de reembolso por parte de operadora de plano de saúde nos casos de tratamento de criança com TEA, quando comprovado vínculo terapêutico consolidado e inviabilidade de atendimento satisfatório pela rede credenciada, especialmente quando houver conflito com o direito à educação.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º e 227

Lei nº 9.394/96, art. 4º

Lei nº 9.656/98, arts. 1º, I, e 12, VI

Lei nº 12.764/12, art. 3º, III

Lei nº 13.146/2015

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV

Resolução Normativa ANS nº 541/2022

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - AI: 00132881020238190000, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, julgado em 13/07/2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.°8009536-10.2025.8.05.0000, originário de
Itabuna
– BA, agravante
B. M. S. T., representado por ELOA SILVA SANTOS
e agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .